Tribunal: TJSP
Processo: 2020116-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUE TEVE SEU MÉRITO APRECIADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2020116-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes MB PERFIL DE
FUNDAÇÕES LTDA, MÁRCIO BENVENUTTI e BEATRIZ MARIA DA GRAÇA
PREARO BENVENUTTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020116-95.2020.8.26.0000 -Voto no 75633
2
Ag. 2020116-95.2020.8.26.0000 Campinas 8a VC VOTO 75633
Agte: MB Perfil de Fundações Ltda e outros.
Agdo: Banco do Brasil S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
DECISÃO
MANTIDA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO RECONHECIMENTO
DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUE TEVE
SEU
MÉRITO
APRECIADO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
TÍTULO
EXEQUENDO.
RECURSO
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 53/57
que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação a
penhora.
Alegam os agravantes que a decisão não pode
subsistir. Aduzem que é nula a intimação acerca da penhora dos ativos
financeiros dos executados, pois recebida por pessoa desconhecida.
Asseveram que não se aplica na espécie a teoria da aparência e que a
agravante Beatriz Maria da Graça Preparo Benvenutti não foi intimada.
Argumentam que não era caso da intimação por hora certa do agravado
Márcio Benvenutti, visto que não se ocultava. Asseveram que não há
título executivo certo, líquido e exigível na espécie. Pedem a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte conhecida.
Não o é no tocante a validade da intimação por
ausência de interesse.
Cumpre salientar que, conforme disposto no art. 272, §
8o, do C.P.C., a parte deverá arguir a nulidade de intimação no próprio
ato que lhe couber praticar, o qual será tido como tempestivo se o
vício for reconhecido. Pois bem. Ainda que o magistrado a quo não
tenha reconhecido a nulidade arguida pelos executados, a impugnação
foi conhecida e rejeitada. Desse modo, como os executados ofertaram
impugnação e esta teve seu mérito apreciado, a nulidade ou não da
intimação não implica qualquer prejuízo aos recorrentes, visto que
puderam apresentar a impugnação, que foi considerada tempestiva.
Não há, portanto, interesse recursal nesse ponto.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Ressalte-se que é possível a oposição de exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020116-95.2020.8.26.0000 -Voto no 75633
3
executividade acerca da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade
do título, visto que não demanda alargamento do espectro cognitivo da
demanda executiva. Com efeito, só a matéria passível de ser conhecida
de ofício, ou ainda referente à nulidade do título, desde que seja esta
evidente e flagrante, cuja apreciação independa de contraditório ou
abertura de instrução (cf. Carlos Renato de Azevedo Ferreira,
“Exceção de Pré-Executividade” in RT 657/243; Marcos Valls Feu
Rosa, “Exceção de Pré-Executividade”, Ed. Sérgio Fabris, 1996, p.
105; JTACivSP, Lex Ed., Vol. 165/21, Rel. Juiz Ademir Benedito e
171/43, Rel. Juiz Antonio Marson; RT 735/300, Rel. Juiz Roberto
Midolla) é que pode ser dirimida por meio de exceção. Só tem
cabimento quando versar questão que tocaria originariamente ao
magistrado conhecer, sendo meio do devedor suprir eventual inércia do
julgador em apreciá-la (Araken de Assis, “Manual do Processo de
Execução”, Ed. RT, 4a ed., 1997, p. 446).
Na exceção oposta, os executados alegam que o título
executivo não preenche os requisitos legais previstos no art. 585 do
C.P.C. de 1973, vigente à época dos fatos. No entanto, o título
exequendo é uma cédula de crédito industrial, cujo regramento tem
base no Decreto-Lei no 413 de 1969. Assim, por expressa disposição
legal, nos termos do Art. 585, VIII do CPC de 1973 e Art. 10 do
Decreto-Lei no 413/69, a cédula constitui título executivo. No mais, o
exequente apresentou o demonstrativo de débito (fls. 28/30 dos autos
principais), o que atesta a liquidez do título. Correta, portanto, a
rejeição da exceção ofertada pelos agravantes, pois que ausentes
elementos que afastem a certeza, liquidez e exigibilidade do título
exequendo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator